Tribunal: TJBA
Processo: 0300395-08.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300395-08.2014.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO APELADO: RAUPH ARAUJO NERI e outros (5) Advogado(s):EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LAISE DUARTE COUTO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO. REDES SOCIAIS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. EXCLUSÃO INTEGRAL DE PÁGINAS E PERFIS CRIADOS EXCLUSIVAMENTE PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS. DEVER DE COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA. HONRA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por seis autores, pessoas públicas, objetivando a remoção de páginas e perfis com conteúdos ofensivos, bem como o fornecimento de dados de seus administradores. A sentença reconheceu a legitimidade passiva da empresa, determinou a exclusão integral das páginas e perfis criados com o único propósito de ofender os autores, ratificou a obrigação de fornecimento de dados nos termos do art. 15 do Marco Civil da Internet e impôs sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Facebook Brasil possui legitimidade passiva para responder judicialmente por conteúdos veiculados em sua plataforma; (ii) estabelecer se a exclusão integral de páginas e perfis pode ser determinada judicialmente sem a indicação individualizada por URL, quando comprovado o uso exclusivo para ilícitos; (iii) determinar se é cabível a condenação do provedor ao pagamento de honorários de sucumbência diante da alegação de procedimento necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Facebook Brasil detém legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam conteúdo veiculado na plataforma operada por sua controladora estrangeira, por ser sua representante oficial e beneficiária econômica no país, conforme jurisprudência pacificada do STJ. 4. O artigo 19, §1º, do Marco Civil da Internet exige, como regra, a identificação clara e específica do conteúdo a ser removido por meio de URL; contudo, essa exigência admite exceção quando demonstrado que a totalidade da conta, página ou perfil é voltada exclusivamente à prática de atos ilícitos, sem conteúdo lícito autônomo. 5. A exclusão integral das páginas e perfis indicados nos autos se revela proporcional e adequada, diante da comprovação de que foram criados exclusivamente para promover ataques à honra dos autores, não havendo qualquer finalidade legítima protegida pela liberdade de expressão. 6. A resistência substancial da ré ao cumprimento das ordens judiciais, com impugnação da legitimidade, da proporcionalidade das medidas e da obrigação de fornecimento de dados, afasta a tese de procedimento necessário e justifica a imposição de sucumbência recíproca. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Facebook Brasil possui legitimidade passiva para responder judicialmente por conteúdos veiculados em sua plataforma, ainda que operada por empresa estrangeira. 2. A remoção integral de perfis e páginas pode ser determinada judicialmente, sem indicação específica por URL, quando comprovado que sua totalidade é dedicada exclusivamente à prática de ilícitos. 3. A oposição substancial às ordens judiciais descaracteriza o cumprimento espontâneo e justifica a imposição de ônus sucumbenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0300395-08.2014.8.05.0229, em que figura como apelante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA e apelados RAUPH ARAUJO NERI e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.